Tribunal: TJDFT
Processo: 0747666-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747666-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO IVO FERRAZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Ivo Ferraz da Silva em face da decisão[1] que, nos autos da ação anulatória c/c indenizatória que maneja em desfavor do agravado – Banco Inter S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara objetivando a imediata suspensão das cobranças decorrentes dos seguros por morte e invalidez permanente e por danos físicos ao imóvel que contratara, mediante o entabulamento de contrato de financiamento imobiliário, sob pena da incidência de multa diária. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que o sobrestamento pretendido sobejaria condicionado à ampla dilação probatória do inicialmente alegado e de que não se estaria diante de risco de dano grave ou de difícil reparação, eis que, em reputando-se devida a declaração nulidade de cláusula contratual ao final da demanda, restará determinada a repetição dos montantes pagos sob a insígnia de prestações dos seguros. De seu turno, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, suspendendo-se a cobrança do excesso por intermédio de sua limitação às quantias referenciadas nas simulações realizadas pelo banco anteriormente à pactuação havida, ou da integralidade dos prêmios impugnados, sob pena da aplicação de astreintes; e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado mediante a ratificação da medida liminar. Como substrato material passível de aparelhar o inconformismo que veiculara, sustentara que celebrara contrato de financiamento imobiliário após ultimar duas simulações oportunizadas pela contraparte, em que constavam parcelas compatíveis com sua capacidade financeira. Nessa senda, afirmara que as prestações referentes aos seguros obrigatórios por morte e invalidez permanente (MIP) e por danos físicos ao imóvel (DFI) tinham sido previstas nos patamares de R$ 230,53 (duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos) e R$ 102,99 (cento e dois reais e noventa e nove centavos), o que totalizaria R$ 334,65 (trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), a par da redução gradativa pelo sistema de amortização SAC. Pontuara que, após a perfectibilização do negócio, fora surpreendido com a cobrança dos respectivos valores de R$ 561,70 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta centavos) e R$ 522,60 (quinhentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), resultando em R$ 1.084,30 (um mil e oitenta e quatro reais e trinta centavos), ou seja, mais que o triplo da monta informada nas ditas simulações. Complementara que os prêmios alusivos ao seguro MIP se divisariam aumentando gradativamente, ao invés de reduzirem, contrariando as condições ofertadas. Ademais, frisara que não lhe sobejara viabilizada a liberdade de escolha da seguradora, sendo-lhe imposta contratação vinculada à operação de crédito, o que configuraria venda casada, ora vedada pelo artigo 39, incisos I e V, do CDC. Sob essa moldura, defendera que a probabilidade do direito invocado decorreria dos documentos apresentados em conjunto com a exordial, os quais denotariam a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva por parte da instituição bancária, além da qualificação de prática abusiva por ocasião da imposição de cláusulas abusivas ou encargos excessivos e da materialização de venda casada. Nesse compasso, agitara que a externalização pelo recorrido de simulações com custos significativamente inferiores aos cobrados o induzira a erro, de modo que os encargos contratuais encartariam sua onerosidade excessiva. Argumentara, pois, que a verossimilhança e a robustez de suas alegações evidenciariam que a dilação probatória se despontaria despicienda, sobretudo porque, na hipótese, ressairia patente a abusividade, falta de transparência contratual e afronta direta às normas consumeristas de natureza protetiva. Outrossim, sobrelevara que o perigo de dano se traduziria pela cominação de, mensalmente, pagar valores indevidos e excessivos a título dos seguros especificados. Sob essa ótica, destacara a continuidade e obrigatoriedade das prestações, assim como que a inadimplência poderia gerar graves consequências financeiras e patrimoniais em seu detrimento. Desta feita, consignara que a manutenção das cobranças em testilha o acarretaria prejuízo imediato e cumulativo, de molde que a mera restituição futura dos importes não seria suficiente para obstar a consumação do dano, ante o desequilíbrio econômico atual, sua exposição a inadimplemento contratual e o comprometimento de sua renda mensal, com a afetação de sua estabilidade financeira e da sua capacidade de cumprir com outras obrigações contratuais. Em suma, verberara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, evidente o periculum in mora e revestida de verossimilhança a argumentação que alinhara, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima a concessão do provimento em ambiente de antecipação da tutela recursal, suspendendo-a. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Ivo Ferraz da Silva em face da decisão que, nos autos da ação anulatória c/c indenizatória que maneja em desfavor do agravado – Banco Inter S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara objetivando a imediata suspensão das cobranças decorrentes dos seguros por morte e invalidez permanente e por danos físicos ao imóvel que contratara, mediante o entabulamento de contrato de financiamento imobiliário, sob pena da incidência de multa diária. De seu turno, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, suspendendo-se a cobrança do excesso por intermédio de sua limitação às quantias referenciadas nas simulações realizadas pelo banco anteriormente à pactuação havida, ou da integralidade dos prêmios impugnados, sob pena da aplicação de astreintes; e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado mediante a ratificação da medida liminar. Do aduzido, depreende-se que o objeto deste agravo reside na aferição da presença, no caso concreto, dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência postulada pelo agravante, destinada à suspensão da cobrança de parte ou da completude das prestações inerentes aos seguros concertados junto ao agravado, sob a argumentação de que tal contratação se descerrara abusiva e eivada de vício de consentimento. Pontuado o cerne do recurso, passo a examinar o pedido antecipatório formulado. Notoriamente, o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias prolatadas no transcurso do processo, é ordinariamente recebido apenas no efeito devolutivo. Entretanto, havendo a plausabilidade da fundamentação e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, ora pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, em diante de requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento do decisório ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (CPC, art. 1.019, I). Nessa esteira, caso se desponte ausente quaisquer desses requisitos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, encerrando o processamento do recurso de conformidade ao prescrito pelo rito (CPC, art. 1.019, II). No que tange à atuação do relator quando do recebimento do agravo de instrumento, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Junior, in verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9 Ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005). À vista disso, aliado à plausibilidade do direito postulado, consubstancia pressuposto da tutela provisória de urgência a apreensão de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do CPC, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, mas sem a pretensão de exaurir a discussão da relevância da tese recursal, adianta-se que o provimento antecipatório em pauta não se afigura guarnecido de suporte legal. Do cotejo dos autos subjacentes não se verifica, em análise perfunctória própria desta fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, tampouco a subsistência de periculum in mora. Rememore-se que o recorrente aventara que celebrara contrato de financiamento imobiliário após ultimar duas simulações oportunizadas pela contraparte, em que constavam parcelas compatíveis com sua capacidade financeira. Nesse diapasão, registrara que as prestações referentes aos seguros obrigatórios por morte e invalidez permanente (MIP) e por danos físicos ao imóvel (DFI) tinham sido previstas nos patamares de R$ 230,53 (duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos) e R$ 102,99 (cento e dois reais e noventa e nove centavos), o que totalizaria R$ 334,65 (trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), a par da redução gradativa pelo sistema de amortização SAC. Acrescera que, após a perfectibilização do negócio, fora surpreendido com a cobrança dos respectivos valores de R$561,70 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta centavos) e R$ 522,60 (quinhentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), resultando em R$ 1.084,30 (um mil e oitenta e quatro reais e trinta centavos), ou seja, mais que o triplo da monta informada nas ditas simulações. Realçara que os prêmios alusivos ao seguro MIP se divisariam aumentando gradativamente, ao invés de reduzirem, contrariando as condições ofertadas. Ademais, ressaltara que não lhe sobejara viabilizada a liberdade de escolha da seguradora, sendo-lhe imposta contratação vinculada à operação de crédito, o que configuraria venda casada, ora vedada pelo artigo 39, incisos I e V, do CDC. Sob essa moldura, pontificara que a probabilidade do direito invocado decorreria dos documentos apresentados em conjunto com a exordial, os quais denotariam a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva por parte da instituição bancária, além da qualificação de prática abusiva por ocasião da imposição de cláusulas abusivas ou encargos excessivos e da materialização de venda casada. Ainda, içara que a externalização pelo recorrido de simulações com custos significativamente inferiores aos cobrados o induzira a erro, de modo que os encargos contratuais encartariam sua onerosidade excessiva. Acentuara, pois, que a verossimilhança e a robustez de suas alegações evidenciariam que a dilação probatória se despontaria despicienda, sobretudo porque, na hipótese, ressairia patente a abusividade, falta de transparência contratual e afronta direta às normas consumeristas de natureza protetiva. Outrossim, relevara que o perigo de dano se traduziria pela cominação de, mensalmente, pagar valores indevidos e excessivos a título dos seguros especificados. Sob essa ótica, destacara a continuidade e obrigatoriedade das prestações, assim como que a inadimplência poderia gerar graves consequências financeiras e patrimoniais em seu detrimento. Desta feita, verberara que a manutenção das cobranças em testilha o acarretaria prejuízo imediato e cumulativo, de molde que a mera restituição futura dos importes não seria suficiente para obstar a consumação do dano, ante o desequilíbrio econômico atual, sua exposição a inadimplemento contratual e o comprometimento de sua renda mensal, com a afetação de sua estabilidade financeira e da sua capacidade de cumprir com outras obrigações contratuais. A despeito do alinhavado pelo ora irresignado, extrai-se que o arcabouço documental reunido ao fólio processual principal, ao menos até então, não aparelham a narrativa fática externada pelo agravante. Máxime porque não sobeja possível, pelo menos no momento em que a ação principal se encontra, a assimilação do vício de vontade em que teria incorrido, nem a existência de falha imputável ao agravado. Com efeito, vislumbra-se que coligira a íntegra do contrato[3] que reconhecera ter firmado, ocasião em que também contratara os seguros por morte e invalidez permanente e por danos físicos do imóvel, cujas prestações fazem o objeto do vertente inconformismo. Nesse descortino, não se pode olvidar que o supradito instrumento contratual faz alusão expressa à adesão dos seguros, com a referenciação das respeitantes especificidades e, inclusive, o apontamento de que as primeiras prestações equivaleriam aos coeficientes de R$ 561,70 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta centavos) – MIP – e R$ 522,60 (quinhentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) – DFI. Para mais, as alíquotas mensais aplicáveis se despontaram devidamente esmiuçadas. A título elucidativo, confira-se os excertos pertinentes, in verbis: “(...) 13. Prêmios de seguros cobrados no boleto mensal e valores indenizados Prêmio de Seguro com Cobertura de Morte e Invalidez Permanente por Acidente (“MIP”): R$ 561,70 (Quinhentos e sessenta e um reais e setenta centavos) na primeira prestação, decrescendo em função do saldo devedor. Alíquota de MIP: 0,07% a.m., sobre saldo devedor, limitado ao valor máximo indenizado abaixo descrito. (...) Valor máximo indenizado em decorrência de sinistro coberto pelo Seguro em caso de Morte e Invalidez Permanente por Acidente (“MIP”): até 80 anos: R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais). Prêmio de Seguro com Cobertura de Danos Físicos a Imóvel (“DFI”): R$ 522,60 (Quinhentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). Alíquota de DFI: 0,030% sobre avaliação do Imóvel, limitado ao valor máximo indenizado abaixo descrito. Valor máximo indenizado em decorrência de sinistro coberto pelo Seguro em caso de Danos Físicos ao Imóvel (“DFI”): R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais). (...) I - DOS SEGUROS O(s) COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES) declara(m), para todos os fins, que tem(têm) ciência e concorda(m) integralmente com os termos das condições gerais ora apresentadas com relação ao Seguro de pessoa com cobertura de Morte e Invalidez Permanente por Acidente (MIP) e ao Seguro de danos com cobertura de Danos Físicos ao Imóvel (DFI), tendo pleno conhecimento de todas as suas coberturas e riscos excluídos, bem como, de que a cobrança dos seguros está prevista no art. 5o, IV da Lei no 9.514/97 e art. 36 da Lei no 10.931/04. Declaram ainda, que as informações por eles prestadas, e que fazem parte integrante deste Instrumento, são verdadeiras, corretas e completas, estando plenamente ciente(s) e de acordo que perderá(ão) o direito a indenização decorrente do seguro caso tenha ocorrido omissão de quaisquer informações que possam ter influenciado na aceitação da proposta pela seguradora, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil Brasileiro. Fica autorizado neste ato o CREDOR a contratar em nome do(s) COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES) coberturas securitárias de Morte e Invalidez Permanente por Acidente (MIP) e de Danos Físicos ao Imóvel (DFI). O CREDOR será nomeado beneficiário das respectivas apólices/certificados de seguro, podendo receber o capital segurado ou indenização em caso de sinistro e utilizar os valores daí decorrentes na liquidação total ou parcial das obrigações de pagamento oriundas do presente Contrato. (...) e.4) contratação, pelo(s) COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES), de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente, total por acidente, caso seja(m) pessoa(s) física(s), e de danos físicos ao IMÓVEL; (...) 4. DO SEGURO 4.1. Durante a vigência deste Contrato e até a liquidação total do seu saldo devedor, o(s) COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES) deverá(ão) manter seguro com cobertura de danos físicos ao imóvel (DFI), e/ou, após análise prévia de proposta escrita correspondente e da aceitação de seus elementos, seguro com cobertura de morte e invalidez permanente total por acidente, tendo o CREDOR como beneficiário na respectiva apólice/certificado de seguro, para o fim de recebimento da indenização ou do capital segurado em caso de sinistro e sua aplicação na liquidação total ou parcial das obrigações de pagamento dos valores representados pelo presente Instrumento. O prêmio devido à seguradora será pago pelo(s) COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES), juntamente com as parcelas mensais deste Contrato. (...) 4.3. O prêmio dos seguros submete-se às seguintes condições: a) é devido mensalmente, conforme previsto no Preâmbulo; b) para a cobertura de riscos de natureza pessoal (morte e invalidez permanente por acidente) o prêmio mensal é calculado, multiplicando-se a alíquota indicada no item 13 do Quadro F do Preâmbulo pela importância segurada, sendo tal importância correspondente ao saldo devedor na data de vencimento de cada parcela devida no âmbito deste Contrato, limitada ao valor máximo indenizado descrito no item 13 do Quadro F do Preâmbulo; c) para a cobertura de riscos de natureza material (danos físicos no imóvel) o prêmio mensal é calculado aplicando-se a alíquota indicada no item 13 do Quadro F do Preâmbulo sobre a importância segurada, sendo certo que essa corresponde ao valor do IMÓVEL como estimado na apólice de seguro, atualizado monetariamente pelo mesmo índice e na mesma periodicidade em que é atualizado o saldo devedor, limitado ao valor máximo indenizado descrito no item 13 do Quadro F do Preâmbulo; e d) os seguros para cobertura dos riscos de danos físicos do IMÓVEL e de morte e invalidez permanente por acidente da pessoa física serão renovados anualmente em companhia de livre escolha do CREDOR, mantida a responsabilidade de pagamento dos prêmios pelo(s) COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES), os quais serão calculados com base nas taxas praticadas à época da renovação da apólice. (...) ANUÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS O(S) COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES), NESTE ATO, EXPRESSAMENTE AUTORIZA(M) O CREDOR A CONTRATAR EM SEU(S) NOME(S) A COBERTURA SECURITÁRIA DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL (DFI) E/OU EM NOME DOS SEGURADOS DISPOSTOS NO QUADRO J – PERCENTUAL PARA FINS DE INDENIZAÇÃO, COBERTURA SECURITÁRIA DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (MIP), DECLARANDO-SE CIENTE(S) DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE TAIS SEGUROS, DE ACORDO COM O QUADRO I DO PREÂMBULO, A CLÁUSULA 4 ACIMA E AS DEMAIS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS A TAIS SEGUROS, PREVISTAS NO ÂMBITO DESTE CONTRATO. AINDA, CONCORDA(M) E AUTORIZA(M) EXPRESSAMENTE A COBRANÇA DAS TARIFAS DISPOSTAS NO QUADRO F DO PREÂMBULO, ESPECIALMENTE A TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA. (...)”.[4] O que sobrepuja é que não subsistem provas de que os seguros obrigatórios restaram pactuados em razão de indução a erro, nem de forma abusiva e/ou desacompanhado das informações necessárias à percepção de suas condições. Na realidade, ao que tudo indica, o contratante se descurara de exigir a observância das simulações prévias havidas, cujas previsões cederam a partir de quando remanescera firmado contrato com contornos distintos, principalmente quando verificada a clareza das informações constantes nesse robusto instrumento negocial. No caso, não se pode assimilar que o agravante fora surpreendido ou que não detinha conhecimento das importâncias atinentes aos prêmios mensais/dos encargos contratuais que deveria satisfazer. Perfunctoriamente, deflui-se que o recorrente tivera ciência de todas as condições contratuais, até mesmo dos valores que mensalmente deveria destinar à contraparte, não havendo que se falar, ao menos por ora, na suspensão de fração ou da inteireza das cobranças das prestações acordadas, porquanto não se observa indícios mínimos da ocorrência de vício de consentimento e/ou prática abusiva, apreensão essa que, certamente, carece de ampla dilação probatória para que seja reputada verídica. Noutras palavras, nesta fase procedimental inexistem elementos probatórios hábeis a evidenciar qualquer fato passível de induzir à constatação de que o recorrido se conduzira de má-fé, levando o recorrente a concertar negócio que não desejava. Registre-se que o próprio agravante confirmara que firmara o instrumento negocial e demonstrara que estava a par do objeto contratado, embora agora se oponha às particularidades preconizadas, pois divergentes das retratadas nas simulações previamente substancializadas. Aliás, o exame dos extratos das simulações permite a inferência da indicação do seguinte aviso pelo banco, in verbis: “Importante: O resultado apresentado é apenas uma simulação. A taxa de juros é indicativa, pode variar conforme perfil de crédito. O valor da parcela apresentado, assim como o valor dos seguros DFI e MIP, podem sofrer alterações de acordo com o valor da avaliação do imóvel. A nomenclatura das tarifas pode variar entre as instituições. As condições do negócio poderão ser alteradas ou extintas a qualquer momento, sem aviso prévio. A validade da simulação da proposta está condicionada à alteração da taxa de juros de cada banco.”[5] Logo, aparentemente, fora o contratante que não cuidara de conferir as cláusulas contratuais antes de com elas anuir. Essa circunstância elide que, desde já, seja relativizado o brocardo do pacta sunt servanda, principalmente porque não ficara comprovada a maculação dos preceptivos legais insertos no estatuto consumerista. Neste ponto, no tocante à tese de ausência de liberdade de escolha da seguradora e de suposta prática de venda casada, tem-se que, notoriamente, a contratação dos seguros em questão decorrera de exigência inerente à operação de crédito imobiliário, na qual a instituição financeira, visando a mitigar riscos e a assegurar a solvência do contrato, condicionara a concessão do financiamento à aderência a seguros obrigatórios. Assim, não se tratara de imposição indevida ou de limitação à liberdade do consumidor, mas de requisito técnico e legal indispensável à efetivação do contrato de crédito que fora espontânea e voluntariamente entabulado. Ressalte-se, ainda, que os valores referentes aos seguros foram devidamente noticiados e incluídos de forma transparente no instrumento contratual, compondo a obrigação principal assumida pelo mutuário. Portanto, não há que se falar em violação ao artigo 39, incisos I e V, do CDC, dada à inexistência de vinculação abusiva entre produtos ou serviços distintos, mas mero cumprimento de exigência contratual e regulatória própria da natureza do financiamento imobiliário. Destarte, não estão as alegações tecidas pelo recorrente revestidas de verossimilhança. Em somatório, não se pode ignorar que o agravante não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava adstrito de demonstrar que o suposto excesso implica a afetação da sua estabilidade financeira e/ou da aptidão de cumprir com outras obrigações contratuais (CPC, art. 373, I). Demais disso, distintamente do que consignara, se efetivamente aferido que o contrato deve ser declarado parcialmente nulo, ressoa inexorável que eventuais prejuízos materiais experimentados poderão ser reparados mediante a repetição do que se despontara vertido. Noutros termos, na realidade, se decerto sobrevir dano, vislumbra-se que será reparado facilmente através da restituição de valores devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios. Isso finda, então, por denunciar a ausência de imediato risco de dano grave ou de difícil/impossível reparação. Por conseguinte, não sobeja possível que, em sede de tutela provisória, seja determinada a suspensão das cobranças atinentes às parcelas dos seguros MIP e DFI. Ora, estando carente de certeza o direito invocado, a concessão da pretensão liminar formulada pelo agravante fica obstada, haja vista que tem como pressupostos justamente a probabilidade do reclamado e o periculum in mora ou do risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303). Consubstancia verdadeiro truísmo que a verossimilhança da argumentação se qualifica como pressuposto indispensável à outorga da antecipação de tutela provisória de urgência. É que, esteada em substrato material, confere certeza ao direito perseguido, legitimando sua concessão de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela perquirida não dispõe de sustentação e, dessarte, não pode ser deferida em caráter liminar. Ademais, não se verifica o perigo de dano arguido pelo recorrente. Os valores pertinentes aos prêmios vinculados ao seguro que almeja desqualificar não alcançam valores substanciais, sendo impassível de se intuir que o pagamento das parcelas lhe ensejará desequilíbrio financeiro. Essa apreensão, aliada à ausência de verossimilhança do que formulara, deixando o direito invocado desguarnecido de certeza, obsta a concessão da tutela almejada, devendo ser prestigiado o que ficara expressamente convencionado entre as partes, pois a presunção que sobeja até o momento é que fora construído e concertado de forma hígida. Assim é que, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, em não estando preenchidos os requisitos que autorizariam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional intentada e revelando-se necessária a incursão do processo principal na fase probatória, conclui-se que a decisão vergastada deve ser mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a convicção de que o instrumento está adequadamente formado, legitimando o processamento do vertente agravo somente no efeito devolutivo. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o ilustrado Juízo prolator da decisão hostilizado. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo Referência no 0752971-72.2025.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 252350430 (fl. 139). [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Processo Referência no 0752971-72.2025.8.07.0001, Contrato – ID 252138386 (fls. 22/73). [4] Processo Referência no 0752971-72.2025.8.07.0001, Contrato – ID 252138386 (fls. 26/27, 29, 31, 39/40 e 66). [5] Processo Referência no 0752971-72.2025.8.07.0001, Extratos – ID 252138388/252138387 (fls. 85/132).